Tribunal: TJSP
Processo: 2095813-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Não localização de bens dos devedores passíveis de constrição. Pretensão à requisição de informações junto de fintechs, a fim de verificar a existência de negócios mobiliários e de aplicações financeiras que essas empreendam.

Insolvência dos devedores que ordinariamente induz à crença de impossibilidade de realização de negócios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Não localização de bens dos devedores passíveis de constrição. Pretensão à requisição de informações junto de fintechs, a fim de verificar a existência de negócios mobiliários e de aplicações financeiras que essas empreendam.

Insolvência dos devedores que ordinariamente induz à crença de impossibilidade de realização de negócios de vulto nesse ramos apontado. Requisição de informes que exige a existência de indícios indicativos de escamoteio de bens como condição a tanto. Inexistência.

Poder Judiciário que não pode se pôr à disposição para providências aleatórias com vistas à investigação sobre a existência de bens de devedores, para suprir a desídia de credores imprevidentes.

Denegação da requisição de informes. Acerto. RECURSO IMPROVIDO.